Tribunal: TJSP
Processo: 0004227-28.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa os pedidos de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão, ambiguidade

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de apelação que analisa os pedidos de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente os pedidos.

Embargos de declaração – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.